Tribunal: TJDFT
Processo: 0734170-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO POR PARTE DO SERVIDOR. DEVER DE O ESTADO CUSTEAR. DECRETO N.16.409/95. DECRETO No 977/93. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de declaratória, na qual o Distrito Federal interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu se abstenha de efetuar quaisquer descontos nos rendimentos do autor relativos à cota-parte do auxílio creche/pré-escolar e para condenar a parte ré a efetuar a devolução dos valores descontados dos vencimentos do requerente, de junho de 2017 a julho de 2020, no montante de R$ 1.444,50 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), acrescidas de eventuais parcelas descontadas no curso do presente processo, a ser atualizado e corrigido monetariamente.
2. O autor argumenta na inicial que é servidor público do Distrito Federal, no cargo de Papiloscopista Policial da Polícia Civil do Distrito Federal, que vem sendo descontado em sua ficha financeira valores a título de cota parte de auxílio-creche e que a cobrança é ilegal.
3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal alega que os descontos referentes à cota-parte do benefício de assistência pré-escolar são implementados na Folha de Pagamento dos servidores da Polícia Civil do DF, em cumprimento ao Decreto no 977/1993 do Presidente da República e que o referido Decreto preconiza que a cota-parte do servidor será proporcional ao nível de sua remuneração e consignada em Folha de Pagamento. Afirma que a assistência pré-escolar é custeada pelo Estado e pelo servidor, sem que haja qualquer ilegalidade no desconto da cota-parte correspondente. Contrarrazões apresentadas.
4. O auxílio-creche tem por finalidade compensar o descumprimento do dever do Estado de disponibilizar creches e pré-escolas à criança de zero a cinco anos de idade a todo trabalhador (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV). No intuito de conferir efetividade ao direito constitucionalmente previsto a Lei no 792/94 estatuiu para os dependentes dos servidores no âmbito do DF a assistência pré-escolar prestada pelo Estado de forma direta, por meio de creche própria, ou indireta, através de quantia paga em moeda. No entanto, o art. 5o do Decreto n. 16.409, de 05 de abril de 1995, que regulamentou a matéria, excedeu sua função regulamentar ao restringir o direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na CF, por meio da repartição do custeio da verba, cuja natureza é indenizatória, impondo-se a sua restituição.
5. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais fixou tese no sentido de que sem previsão legal a União não pode cobrar de Servidor Público o pagamento do custeio de auxílio pré-escolar (processo n. 0040585-06.2012.4.01.3300, de 18/02/2016).
6. Portanto, a cobrança de cota - parte, isto é, o custeio do benefício por parte dos servidores é contrário às normas constitucionais e legais que asseguram a gratuidade universal da educação infantil a todas as crianças de até cinco anos de idade. (STF - Ag. Reg. no recurso extraordinário com agravo ARE 819196 PE. Rel. Min. ROSA WEBER).
7. Nesse sentido: “(Acórdão n.1080219, 07335693820178070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1306399, 07213152820208070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 31/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1308808, 07222454620208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O DF é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.